Tribunal: TJDFT
Processo: 0733162-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do acusado, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição.
4. Considera-se suficientemente fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes.
5. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa, com fulcro no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.